Tribunal: TJSP
Processo: 0013982-88.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000134541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013982-88.2014.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RAFAEL JOSE SOARES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013982-88.2014.8.26.0229 - Hortolândia - VOTO No 2/8
Apelação criminal no 0013982-88.2014.8.26.0229
Hortolândia
Apelante: Ministério Público
Apelado: Rafael José Soares
41.441
1. O Ministério Público apela da sentença que
absolveu Rafael José Soares da imputação do artigo 180, § 1o, do
Código Penal, por insuficiência probatória, de acordo com o disposto
no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (sentença de fls.
217/218vo). Afirma, em suma, que o material probatório reunido no
processo era suficiente para autorizar o reconhecimento da
procedência da denúncia e a condenação do acusado (razões de fls.
222/232).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013982-88.2014.8.26.0229 - Hortolândia - VOTO No 3/8
O apelo foi processado regularmente, tendo sido
apresentadas contrarrazões (fls. 239/245). A Procuradoria-Geral de
Justiça apresentou parecer propondo o seu provimento (fls. 264/266).
2. Segundo os termos da denúncia, o acusado,
nas condições de tempo e local mencionadas na inicial, adquiriu e
expôs à venda, no exercício da atividade comercial, diversos
suplementos alimentares, todos da marca “BodyAction”, coisa que
deveria saber ser produto de crime.
3. A sentença impugnada analisou a prova
reunida e concluiu que, embora seja possível a prática da receptação,
ela não é certa.
Em seu depoimento judicial, o Policial Civil Alcir
Biazon Júnior afirmou que não se recordava da ocorrência com
detalhes, aduzindo ter ido até o local indicado pelo proprietário da
empresa vítima, constatado a existência de produtos expostos sem a
devida nota fiscal e efetivado a prisão do acusado (mídia de fls. 141).
O Policial Civil Walmir José Bragato declarou em
Juízo que o proprietário da empresa vítima procurou a Polícia Civil e
relatou o desvio de diversos suplementos alimentares, sendo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013982-88.2014.8.26.0229 - Hortolândia - VOTO No 4/8
parte deles estaria na academia em que foi realizada a apreensão.
Segundo se recordava, na ocasião, o acusado disse que adquirira os
suplementos de uma pessoa que dirigia um Fiat/Fiorino de cor
branca, por preço pouco abaixo do mercado. Indagado, disse que,
pelo que se lembrava, Delcione possuía exclusividade na venda dos
produtos na região (mídia de fls. 188).
Álvaro Botelho Reis, proprietário da empresa
vítima, contou em seu depoimento na fase judicial que no início de
2014 começou a receber reclamações do então representante
comercial do laboratório com atuação na área de Campinas. Tal
representante informou que alguns lojistas estavam se recusando a
comprar os suplementos do laboratório, afirmando que estava
havendo “furto” dentro da empresa, pois outros comerciantes tinham
adquirido os mesmos produtos com cinquenta por cento de desconto
sobre o valor de fábrica e, assim, vendiam ao consumidor final por
preço muito abaixo do praticado no mercado. Segundo relato dos
lojistas, quem ia oferecer os produtos a preço menor era um indivíduo
de cor parda, que dirigia “uma das Fiorinos ou caminhonetes da
empresa” e vestia o uniforme da empresa. O proprietário do
laboratório procurou falar com os lojistas da região e acabou por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013982-88.2014.8.26.0229 - Hortolândia - VOTO No 5/8
descobrir que o responsável por tais ofertas era o gerente de logística
da empresa, chamado Marcos Santos. Para conseguir localizar as
mercadorias desviadas, Álvaro procurou as Polícias Civis de Sumaré,
Hortolândia e Campinas, que trabalharam de forma conjunta e
visitaram várias lojas, solicitando a apresentação das notas fiscais
dos produtos do laboratório vítima expostos à venda. Tal operação
resultou em quatro prisões. Além disso, Marcos Santos foi indiciado e
denunciado. Questionado a propósito do acusado, disse que nada
saberia informar, pois, além de não o conhecer, não esteve no
estabelecimento de Rafael quando da apreensão realizada pelos
policiais civis (mídia de fls. 141).
Em Juízo, o imputado relatou que trabalha com a
venda de suplementos há mais de dez anos. A propósito dos fatos,
informou que um fornecedor passou pela sua loja e vendeu os
produtos. Esclareceu que “o fato de um fornecedor passar na loja,
vender os produtos e trazer a nota depois é normal”. Delcione, o
representante do laboratório vítima, fazia sempre isso com ele: o
acusado fazia o pedido, se Delcione tivesse alguma coisa a pronta
entrega já deixava com ele e, quando trazia o restante do pedido,
entregava a nota. “E foi dessa forma que eu fiz essa compra. Me

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013982-88.2014.8.26.0229 - Hortolândia - VOTO No 6/8
ofereceram tava um preço legal, não tava um preço abaixo de
mercado” a ponto de levar o imputado a pensar que “esse produto
não é de uma boa origem”. Indagado de quem havia adquirido os
produtos, não se lembrou exatamente do nome (“Marci...”). Afirmou
que nunca tinha visto a pessoa antes. Questionado pelo Juízo se o
indivíduo se identificou como representante da empresa, respondeu
que a pessoa se identificou como representante de uma distribuidora,
que possuía uma quantidade muito grande desses produtos e, por
isso, estava vendendo por um preço mais barato, porém, não “fora do
mercado”. Quanto às notas fiscais, o indivíduo disse que retornaria à
loja para entrega-las. Ele vestia uma camiseta polo preta (mídia de fls.
141).
4. Tendo o vista o quanto apurado no curso do
feito, chega-se, mesmo, a um estado de dúvida sobre o real
esclarecimento dos fatos.
As declarações de Rafael em Juízo no sentido de
ter adquirido as mercadorias de um representante de uma
distribuidora
encontram
respaldo
no
depoimento
judicial
do
proprietário da empresa vítima. Com efeito, Álvaro Botelho Reis
relatou expressamente que o vendedor das mercadorias desviadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013982-88.2014.8.26.0229 - Hortolândia - VOTO No 7/8
era funcionário da empresa, apresentava-se uniformizado e dirigindo
um dos veículos da empresa.
A condição de quem ofertou os produtos
(funcionário da empresa), por certo, poderia induzir a erro o
comerciante.
Ademais, segundo o imputado, o indivíduo de
quem adquiriu as mercadorias disse que, como havia grande
quantidade de produtos em estoque, optou-se por oferecer um
desconto maior aos lojistas
prática comum no mercado, como
cediço.
E no que tange ao valor pago pelos produtos,
como bem destacado pela sentença, não há nos autos prova quanto a
ele. Rafael sustentou em Juízo que o preço cobrado era menor, mas
não a ponto de levar o acusado a suspeitar da origem do produto.
O acusado esclareceu, ainda, ser usual em seu
ramo de atuação a entrega posterior da nota fiscal pelos
representantes das empresas, não tendo estranhado quando a
pessoa que lhe vendeu as mercadorias afirmou que depois traria as
notas fiscais dos produtos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013982-88.2014.8.26.0229 - Hortolândia - VOTO No 8/8
Assim, não há, realmente, prova suficiente para
sustentar a procedência da acusação, devendo prevalecer a decisão
impugnada.
5. Ante o exposto, negam provimento ao apelo.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado